Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-73.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012417-73.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE MARCIA CAMPOS - CPF: 655.007.761-34 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), DAVID BRUNINI MALERBO - CPF: 350.606.878-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso da embargada.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso for integralmente desprovido, como forma de remunerar o trabalho adicional na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “A ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em acórdão que nega provimento ao recurso configura omissão, sanável mediante embargos de declaração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Rosane Márcia Campos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante sustenta que, em razão do desprovimento integral do recursos de apelação interposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., o acórdão deveria ter observado a norma prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, determinando a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 311842375), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas expressamente suscitadas no recurso.

A embargante recorre sustentando omissão no acórdão, ao não majorar os honorários de sucumbência, com base no trabalho adicional executado em grau recursal e no desprovimento do recurso adverso.

Pois bem. No presente caso, o recurso deve ser
acolhido para sanar a omissão
apontada
.

In casu,
a sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição, em parcela única, do valor de R$ 6.482,69, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao negar provimento à unanimidade ao apelo (id. 308408879), observa-se que o acórdão não mencionou a incidência dos honorários recursais, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e assegurar a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.º 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, mantido os demais termos do
decisium
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025